Tribunal: TJMT
Processo: 1058393-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058393-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABILIO DA SILVA MORAES FILHO - CPF: 045.817.921-34 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA —
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA INFERIOR A QUINHENTOS SALÁRIOS-MÍNIMOS — IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 496, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PRESCRIÇÃO
— PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO — RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA — PAGAMENTO CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DO ESTADO (FUNJUS) — NÃO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — AUSÊNCIA DE REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
LEI No 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 E DA LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009.

A sentença prolatada contra o Estado de Mato Grosso não está sujeita ao reexame quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a quinhentos salários-mínimos, consoante dispõe o artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Interrompida a prescrição em razão do protocolo de requerimento administrativo, a contagem do prazo somente passa a correr, pela metade, da data do último ato no processo administrativo.

Não encerrado o processo administrativo, não ocorre o reinício da contagem do prazo de prescrição.

Quanto aos honorários advocatícios, a pretensão não está sujeita ao rito
do Juizado Especial, a afastar a aplicação da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Sentença não submetida ao reexame. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 101682454) proferida em
ação de obrigação de fazer
(
rectius
: obrigação de pagar).

Assegura que, operou-se a prescrição da pretensão de recebimento da diferença do valor da certidão de crédito salarial emitida em 28 de novembro de 2005, visto que o ajuizamento se deu somente na data de 9 de dezembro de 2019. Ainda que considerada a interrupção do prazo de prescrição em razão do requerimento administrativo protocolado em 28 de junho de 2008, o prazo expiraria em 30 de dezembro de 2018.

Assevera que não cabe condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nas causas sujeitas ao rito do Juizado Especial, a teor do disposto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Abílio da Silva Moraes Filho (Id. 101682459), a requerer a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109208982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, julgo procedente os pedidos formulados por Abílio da Silva Moraes Filho, devidamente qualificado nos autos, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar o réu:

[i] ao pagamento referente a readequação da implantação na folha de pagamento no período de novembro/2000 a novembro/2002, excluído o valor de R$ 119.079,84 emitido na certidão de crédito n. 6.1.084.097-5;

[ii] os valores da condenação devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do requerimento administrativo do valor total [setembro/2005].

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais serão fixados quando liquidado o julgado, observando os critérios e limites estabelecidos no artigo 85, § 3o, incisos I a V e § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões, remetendo-se, após, os autos, à instância superior para os devidos fins.

Decisão sujeita ao reexame necessário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 101682454 – fls. 4/5).

Quanto à remessa necessária, constata-se que a sentença, apesar de ter determinado a apuração da condenação na fase de liquidação, reconheceu a existência de crédito em favor de
Abílio da Silva Moraes Filho, no valor original de R$ 60.993,39: sessenta mil novecentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos, e
atualizado, à época da condenação (19 de julho de 2021), corresponderia ao montante de R$ 145.288,63: cento e quarenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos, conforme os termos estabelecidos no dispositivo da sentença (correção monetária: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, termo inicial: setembro de 2005, termo final: julho de 2021; e juros de mora: índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, termo inicial: janeiro de 2020, termo final: julho de 2021).

(Cálculo realizado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Disponível em:
. Acesso em: 13 de junho de 2022).

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

[...]

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados
, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; [sem negrito no original]

Por se tratar de obrigação de pagar o valor de algo correspondente a R$ 127.437,87: cento e vinte e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos, atualizado à época da condenação, a sentença não está sujeita ao reexame, visto que não ultrapassa o montante de quinhentos (500) salários-mínimos vigentes em 19 de julho de 2021, data da prolação da sentença, que corresponde a R$ 550.000,00: quinhentos e cinquenta mil reais.

Dessa forma
,
voto no sentido de não submeter a sentença à remessa necessária
,
ante a vedação do artigo 496
,
§ 3o
,
II
,
do Código de Processo Civil
.

Passo ao exame do recurso que se limita a discutir a ocorrência de prescrição, bem como, o não cabimento de honorários advocatícios.

Abílio da Silva Moraes Filho protocolou, em 30 de setembro de 2005, requerimento administrativo no qual requereu a expedição de certidão de crédito salarial nos seguintes termos:

[...] Em virtude da decisão proferida no Mandado de Segurança no. 233/2001, foram seus proventos readequados e implantados em folha de pagamento a partir de dezembro/2002. Em razão disso, existe ‘
um quantum
’ a ser pago referente ao período de novembro/2000 a novembro/2002, que totaliza o valor de R$ 180.078,23 (cento e oitenta mil e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), devidos desde aquela época, conforme cálculos efetuados até 23/02/2004. [...]. (Id. 101681973 – fls. 8).

Em 21 de novembro de 2005, expediu-se a certidão de crédito salarial no 6.1.084.097-5, subscrita pelo Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso, em favor do apelado, no valor de R$ 119.079,84: cento e dezenove mil e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos (Id.
101681973 – fls. 13
), a qual foi entregue ao beneficiário em 28 de novembro de 2005 (Id.
101681973 – fls. 12
).

Em razão da expedição de certidão de crédito salarial em valor inferior ao devido, o apelado requereu pela via administrativa o pagamento do saldo remanescente, que corresponderia a R$ 60.998,39: sessenta mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos, conforme requerimento administrativo protocolado em 3 de junho de 2008 (Id.
101681973 – fls. 6/7
).

Em reunião ordinária

do Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso realizada na data de 28 de abril de 2016, foi reconhecida a existência de crédito em favor do apelado, no valor de R$ 60.998,39: sessenta mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos, cuja decisão administrativa está assim ementada:

READEQUAÇÃO DE PROVENTOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA O PAGAMENTO DE PERÍODO PRÓPRIO. CÁRTULA COM VALOR MENOR AO INDICADO NO CÁLCULO ELABORADO. PEDIDO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. (Id.
101681973 – fls. 29
).

Por outro lado, nada obstante o reconhecimento da existência de crédito em favor do apelado, condicionou-se o pagamento à disponibilidade orçamentária do Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS.

[...] Em seguida Dr. Patryck concede a palavra a Dra. Ana Flávia que faz uma explanação sobre a atual situação do FUNJUS, onde explicita que não há disposição para o pagamento integral deste valor em parcela única. Após abriu-se para votação por contraste, sendo o voto do relator aprovado por unanimidade, com a ressalva de que pagamento deverá ocorrer de forma parcelada e vinculada a disponibilidade orçamentária do Fundo. [...]. (Id.
101681973 – fls. 4
).

A cópia dessa decisão teria sido encaminhada pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso ao apelado em 1o de agosto de 2016, conforme Ofício no 704/GPG/2016, datado de 1o de agosto de 2016; porém, sem prova da data do efetivo recebimento (Id.
101681973 – fls. 5
).

De resultado entre a data da expedição da certidão de crédito salarial no 6.1.084.097-5 com valor a menor,
28 de novembro de 2005
, e o protocolo do requerimento administrativo para pagamento do saldo remanescente,
3 de junho de 2008
, transcorreram dois (2) anos e seis (6) meses.

Nos termos do artigo 9o, do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932,
a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
.

É certo que o prazo passa a correr pela metade, desde que não seja inferior a cinco (5) anos, consoante pacífico entendimento.

[...] O prazo prescricional em favor da Fazenda Pública só pode ser interrompido uma única vez e, a partir daí, recomeçará pela metade, não podendo, todavia, ficar reduzido a menos de cinco anos, acaso o título do direito interrompa o lapso prescricional durante a primeira metade do prazo. Inteligência dos arts. 1o e 9o do Decreto 20.910/1932 c/c a Súmula 383/STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.216.568/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/2/2021; AgInt no AREsp 1.053.214/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/9/2020. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1705808/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2022).

No entanto, a decisão do
Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso não é o último ato do processo administrativo, visto que aquele Órgão determinou que o pagamento ocorresse conforme a existência de disponibilidade orçamentária do Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS.

Assim, na hipótese de ausência de recusa expressa do pagamento pela via administrativa, não há que se falar em reinício da contagem do prazo de prescrição.

Quanto à alegação de não cabimento de honorários advocatícios, a pretensão não está sujeita ao rito
do Juizado Especial, pelo que não é aplicável o disposto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõem, respectivamente, sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Nada obstante, cabe ao Juízo de Primeiro Grau estabelecer o percentual da majoração dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, visto que a sentença consignou que os honorários do advogado serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

não submeter a sentença à remessa necessária, ante a vedação do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil; e

ii
)

negar provimento ao recurso. Em decorrência do não provimento da apelação, determinar que o Juízo de Primeiro Grau observe o disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
quando da fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022